Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725836-66.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE GERTRUDIZ E EWEN DE VERLAGE REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL VERLAGE VAZQUEZ APELADO: LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL, KENYO RORIZ MEIRELES Despacho 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Gertrudiz e de Ewen de Verlage contra sentença da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação anulatória com pedido de medida cautelar, indeferiu a petição inicial. 2. O espólio originalmente integrante do polo passivo (Espólio de Irajá Pimentel) foi citado (ID no 3865345) e apresentou contrarrazões (ID no 3865348). Com o encerramento do inventário (ID no 11401267, proc. 0004091-51.2002.8.07.0016), promoveu-se a substituição do polo pelos herdeiros. Foram intimados Lúcia Cristina Pimentel Miranda (ID no 23817624) e Paulo César Duarte Pimentel (ID no 19495864). 3. A viúva do Espólio apelado, Heloísa Helena Duarte Pimentel, e o outro filho do casal, Fernando Antônio Duarte Pimentel, ingressaram no feito como interessados (ID no 19495864). 4. Tentou-se a intimação do último herdeiro, Kenyo Roriz Meireles (IDs no 24425686 e no 25583185), por Oficial de Justiça (ID no 17359478), sem sucesso. Diante da notícia de sua inscrição OAB/DF (ID no 24425686), determinou-se sua intimação via DJe (ID no 24468111) e por meio do seu telefone pessoal (ID no 25313457), mas as diligências foram infrutíferas. 5. Intimados pessoalmente os demais herdeiros do Espólio de Irajá Pimentel e, em virtude de todas as diligências realizadas, declaro o apelado Kenyo Roriz Meireles intimado do despacho do ID no 17283301 a partir da publicação deste ato (CPC, arts. 270 e 272), sob pena de comprometimento da duração razoável do processo. 6. Transcorrido o prazo para contrarrazões, com ou sem manifestação, devolvam-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO